Tribunal: TJES
Processo: 5000651-28.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-28.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO
IMPETRADO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança nº 5000651-28.2025.8.08.9101

Agravante:
SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO

Agravado:
3ª TURMA RECURSAL

Interessado:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

Relator:
JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO

em face da Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do Mandado de Segurança impetrado.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a violação a direito líquido e certo, a qual autorizaria o manejo do remédio constitucional.

É na essência o relatório.

VOTO

2.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

3.
Quanto ao mérito, vislumbro que a hipótese é de improvimento do recurso.

4.
Conforme consta do
decisum
atacado, o Mandado de Segurança não pode ter sua finalidade constitucional desvirtuada, como ocorreu nos presentes autos.

5.
Claramente, o impetrante, ora agravante, utilizou-se do
writ
como sucedâneo recursal, de modo que lhe falta requisito legal de cabimento, justificando, assim, o indeferimento liminar da inicial.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.
CONDENO
o agravante ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, se o agravo interno for declarado improcedente por unanimidade, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)